Tribunal: TJDFT
Processo: 0730138-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENEIAS PINTO FERREIRA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação revisional de contrato, ajuizada em desfavor de BANCO PAN S/A. ENÉIAS ajuizou ação de conhecimento com pedido de revisão de cláusula de mútuo garantido por alienação fiduciária. Alegou que, em 23/02/2021, obteve um empréstimo de R$32.600 (trinta e dois mil e seiscentos reais) para a aquisição de um veículo e comprometeu-se a pagar em 48 parcelas. Honrou o pagamento até 25/05/2021, quando passou a ter dificuldades financeiras. Tentou renegociar a dívida com o banco, porém o credor se recusou a alterar as condições ajustadas. Buscou ajuda profissional e descobriu que a instituição financeira estaria cobrando “juros extorsivos” em patamar mensal de 1,49%, o que resultaria no pagamento de R$50.931,84 ao final dos 48 meses. Em consulta à “calculadora do cidadão”, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, verificou que o valor correto para sua parcela deveria ser de R$1.060,18, enquanto o banco tem cobrado R$1.061,08, incluindo capitalização irregular de juros, uma vez que o encargo anual deveria ser de 26,2286%% e o banco estaria cobrando 26,67%. Sustentou a possibilidade de redução dos juros à taxa média do mercado Impugnou, ainda, a cobrança de juros de mora, supostamente cumulados com comissão de permanência e o repasse ao consumidor das despesas com cobrança. Requereu a concessão da tutela provisória no intuito de autorizar o depósito judicial do valor incontroverso e o impedimento ao credor de inscrever seu nome em cadastros de proteção ao crédito e de retomar o bem alienado fiduciariamente. Alternativamente, pretende o depósito do valor integral da prestação, como forma de elidir a mora. O pedido de tutela provisória foi indeferido, tendo em vista que não haveria evidências de irregularidade na cobrança. Quanto ao pedido alternativo, eventual depósito seria inócuo, uma vez que não haveria indícios de insolvência da instituição financeira. Nas razões recursais, a agravante teceu considerações abstratas acerca das cláusulas gerais de boa-fé objetiva e da função social dos contratos, bem como discorreu acerca da natureza da ação de consignação em pagamento. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferir a tutela provisória na forma anteriormente proposta e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “À vista da documentação apresentada, concedo ao autor os benefícios de gratuidade de justiça. Anote-se. Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Cuida-se ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por ENEIAS PINTO FERREIRA contra o BANCO PAN S.A. Alega a parte autora que celebrou com o réu contrato de financiamento de veículo e que passou a ter dificuldades para honrar os pagamentos, razão pela qual propugna pela revisão dos encargos que entende abusivos. Neste contexto, requer, a título de tutela de urgência, a determinação de que o réu cesse as cobranças, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como o depósito em juízo do valor que considera devido. Alternativamente, o depósito do valor integral da parcela. É o que importa relatar. Decido. Conforme preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da concomitância dos requisitos da probabilidade da existência do direito afirmado (“fumus boni juris”) e do risco de seu perecimento pelo decurso do tempo (“periculum in mora”). Nesse descortino, ainda que de forma perfunctória, observo que NÃO estão presentes os pressupostos para a concessão da medida postulada, na medida em que, no limiar da lide, deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes (pacta sunt servanda), vale dizer, a análise da abusividade do contrato requer um juízo de cognição exauriente, inviável nesse momento processual. Ademais, o mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. Não merece guarida, pois, o pedido da autora no sentido de se manter na posse do veículo eis que não cabe ao poder Judiciário obstar o demandado na busca de seus direitos. Valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato (juízo definitivo de mérito). No sentido do exposto, colaciono os seguintes arestos: (...) No mesmo sentido, julgo impertinente que as parcelas sejam depositadas, ainda que em valor integral, em juízo. Não há probabilidade do direito apta a afastar o direito da ré em receber a contraprestação do contrato livremente pactuado pelo autor. Ademais, não há qualquer notícia de insolvência do requerido a inviabilizar eventual restituição de valores, caso procedentes os pedidos exordiais. Diante de todo o exposto, indefiro a tutela de urgência e o pedido de consignação de qualquer valor nestes autos, sob pena eventual configuração de litigância de má-fé.” Conforme já ressaltado, ao indeferir a tutela provisória, o juízo fundamentou seu entendimento no fato de não existiriam evidências de prática alegadamente abusiva ou de insolvência da instituição financeira credora. Porém, em suas razões, o agravante nada disse acerca do fundamento central da decisão. Limitando-se a tecer considerações genéricas e abstratas acerca dos institutos jurídicos da boa-fé e da função social do contrato, bem como acerca da natureza da ação de consignação em pagamento. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (STJ/Súmula 182). Do mesmo modo, possuindo a decisão diversos fundamentos, mas tendo o recurso atacado apenas parte deles, remanescendo outros bastantes e suficientes para sua manutenção, a hipótese é de não conhecimento do recurso (STJ/Súmula 126 e STF/Súmula 283). Enfim, o fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. De qualquer sorte, conforme já assinalado, o fundamento do recurso sequer infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator